Tribunal: STF
Processo: HC 256573
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao writ. 
O embargante alega que a decisão incorreu em erro material ao fixar ao regime inicial fechado quando o Tribunal local já havia estabelecido regime semiaberto.
Sustenta também que, em caso análogo, foi aplicada a fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
Requerer o acolhimento do presente embargos com efeitos infringentes, aplicando a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3, com a consequente alteração do regime para o aberto e a substituição da pena.
É o relatório. Decido.
    1. Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP.
No tocante à redução de pena, não há qualquer omissão na decisão embargada, que motivou a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/6 “tendo em vista que o uso de veículo preparado para ocultar o transporte de drogas denota um modus operandi mais sofisticado, revelador de elevado grau de organização e profissionalismo na prática delitiva”.
No que diz respeito ao regime, a pretensão da defesa deve ser acolhida.  
Inicialmente, o embargante havia sido condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ivinhema/MS pela prática do delito do artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.
Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo de Gerson para modificar o regime inicial para o semiaberto e, no mais, manteve a dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo.
Ao conceder a ordem, de ofício, apliquei a causa de diminuição de pena na fração de 1/6, o que resultou na pena definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão. À luz dessa reprimenda e das circunstâncias judiciais negativas, fixei o regime fechado, com base no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP. Todavia, em observância ao princípio non reformatio in pejus, restabeleço o regime inicial semiaberto fixado no acórdão da apelação. 
2. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para modificar a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter o seguinte teor:

“5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual de 1/6, tonando definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do CP, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (ação criminal 0800784-58.2024.8.12.0012).”

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 7 de junho de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente